Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712541-34.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS MERCES BARBOSA MILHOMENS APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria das Merces Barbosa Milhomens contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação revisional proposta por ela contra Banco Hyundai Capital Brasil S.A. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Ocorre que o recurso interposto por ela possui efeito suspensivo, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre o interesse recursal quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual nulidade da sentença por violação aos limites do pedido e falta de fundamentação visto que parte dos pedidos formulados na ação não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator